Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-42.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-42.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDONIO DA SILVA - CPF: 362.392.911-53 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, não se trata de mero contrato de empréstimo consignado, mas, nitidamente, de cartão de crédito. Além disso, ao final do documento ‘Proposta de Cartão de Crédito Consignado’ no ID. 115658488, destaca, em negrito e caixa alta, que o consumidor não deve assinar o contrato se não entender a proposta.

Dessa forma, ainda que o Embargante tenha tentado demonstrar a ilegalidade da operação, não há elementos que permitam concluir pela nulidade do contrato.

O contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, nome que, aliás, revela não se tratar de empréstimo consignado, contém cláusulas expressas como seria realizado o saque a sua finalidade.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000367-42.2020.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SIDONIO DA SILVA
com objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, visto que o acórdão não manifestou quanto a nulidade do contrato, eis que o Recorrente foi ludibriado pelo Banco Embargado, posto que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
SIDONIO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Embargante aduziu desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito n.º
00116917010
, aderido em
27/10/2016
, o qual previa possibilidade de saque e descontos diretamente do benefício previdenciário.

Inconformado com a situação, o consumidor ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ocorre que, na contestação, além da cópia do contrato, a Instituição Financeira juntou a prova de que o valor de R$
1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais)
foi disponibilizado na conta corrente do Embargante, bem como a cópia do contrato em que consta o seu aceite por meio da sua assinatura; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição do Recurso de Apelação pelo Autor/Embargante.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Embargante foi desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sua peça inaugural. Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso, requereu a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão é
omisso
, pois não foi analisado o pedido de nulidade do suposto contrato, visto que não sabia estar contratando cartão de crédito e, também, o pedido alternativo de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

No que tange a alegação de omissão do pedido do Embargante de nulidade do contrato, ao argumento que não sabia estar contratando cartão de crédito, não merece prosperar.
Isso porque a decisão colegiada foi clara ao dispor que nem mesmo a inversão do ônus da prova, quando determinada pelo Juiz, é capaz de isentar a parte de demonstrar indícios mínimos do seu direito. Logo, cabia a parte Embargante demonstrar indícios mínimos que foi induzido a erro, o que não ocorreu.

Friso que, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, não se trata de mero contrato de empréstimo consignado, mas, nitidamente, de cartão de crédito consignado. Além disso, ao final do documento ‘Proposta de Cartão de Crédito Consignado’ no ID. 115658488, destaca, em negrito e caixa alta, que o consumidor não deve assinar o contrato se não entender a proposta. Para melhor esclarecimento transcrevo:

“NÃO ASSINE SE NÃO ENTENDER A PROPOSTA, O CONTRATO E AS CONDIÇÕES GERAIS. EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO. ”

Assim, não há dúvida de que se trata de contrato de cartão de crédito destinado a formação de margem consignável.

Ressalto, ainda, que
consoante Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 115658490), em novembro de 2016 foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.055,00) na conta bancária que o Apelante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746), deixando evidente a sua ciência, não havendo que falar em desconhecimento da contratação.

Portanto, embora o Embargante alegue que não recebeu a informação pelo Banco Embargado a respeito da constituição do contrato de cartão de crédito, a parte a aceitou a contratação da forma como apresentada.

Dessa forma, ainda que o Embargante tenha tentado demonstrar a ilegalidade da operação, não há elementos que permitam concluir pela nulidade do contrato.

De outro lado, realmente, o julgado não enfrentou o pedido subsidiário de conversão da modalidade do cartão de crédito para empréstimo consignado, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Da detida análise dos autos, verifico que o contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, nome que, aliás, revela não se tratar de empréstimo consignado, contém cláusulas expressas como seria realizado o saque e a sua finalidade.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Diante disso, observado o conjunto de evidências juntadas aos autos, existem indícios suficientes da ciência do Embargante acerca da modalidade da operação contratada.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para sanar o ponto omisso no tocante à pretensão de converter a modalidade contratada; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado quanto à improcedência dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022